Tribunal: TJBA
Processo: 0508550-36.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508550-36.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. 2. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, com pedido de reconhecimento da ilicitude das provas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena aquém do mínimo legal. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas em conformidade com o art. 244 do CPP, diante da existência de fundada suspeita; (ii) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva; (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iv) saber se subsiste interesse recursal quanto ao pleito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 4. A abordagem policial mostrou-se legítima, pois os agentes públicos relataram que o acusado, ao perceber a aproximação da guarnição, adotou comportamento suspeito, tentando ocultar-se atrás de outras pessoas, circunstância apta a justificar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. 5. Os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelam-se harmônicos e coerentes quanto aos aspectos essenciais da dinâmica delitiva, inexistindo elementos concretos capazes de infirmar sua credibilidade. 6. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial que atestou a aptidão da arma de fogo para realização de disparos. 7. A autoria encontra respaldo nos depoimentos dos agentes policiais e na confissão extrajudicial do acusado, que admitiu ter adquirido e portado o revólver apreendido, inexistindo provas aptas a afastar a validade da declaração prestada perante a autoridade policial. 8. Eventuais lapsos de memória ou divergências secundárias nos depoimentos testemunhais, decorrentes do decurso temporal entre os fatos e a instrução processual, não possuem relevância suficiente para comprometer a higidez do conjunto probatório. 9. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, diante da incidência da Súmula nº 231/STJ. 10. O pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que o benefício já havia sido concedido na sentença e não houve insurgência ministerial quanto ao ponto. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido, com rejeição da preliminar suscitada e manutenção integral da sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A tentativa de ocultação do agente diante da aproximação policial constitui elemento apto a caracterizar fundada suspeita para realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. Os depoimentos de policiais militares possuem validade probatória quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV, LV e LVII; CPP, arts. 155, 240, § 2º, 244, 302, 312 e 386, incs. V e VII; CP, arts. 59 e 65, inc. III, alínea d; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2025; STF, RE 1.551.492, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.12.2025; STJ, HC nº 984.369/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; Súmula nº 231/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0508550-36.2018.8.05.0080, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Apelante Anderson Aparecido dos Santos Júnior e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para, rejeitando a preliminar suscitada, negar provimento ao apelo defensivo, para manter, integralmente, o édito condenatório, nos termos do voto.